Tribunal: TJBA
Processo: 8173495-91.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8173495-91.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

APELADO: MAYARA ROSA DOS SANTOS MATOS

Advogado(s)
:
JOHN HERBERT NUNES SOUZA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL, IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA E REVOGAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito, determinando a exclusão do nome da autora do Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), sob pena de multa diária, além da condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o Banco é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda;
(
i
i
) saber se é competente o foro do domicílio da consumidora;
(
ii
i
) saber se subsistem os requisitos para a concessão da justiça gratuita e da tutela de urgência; e
(
i
v
) saber se a ausência de comunicação prévia acerca da inscrição no SCR configura falha na prestação do serviço e justifica a exclusão do registro e a manutenção das astreintes.

III. Razões de decidir

3. A impugnação à justiça gratuita não prospera, pois não houve prova de alteração da situação econômica da beneficiária, sendo presumida a hipossuficiência da pessoa natural.

4. A instituição financeira é parte legítima para responder pelos dados inseridos no SCR, uma vez que é responsável pela remessa, atualização e correção das informações, integrando a cadeia de fornecimento do serviço bancário.

5. Tratando-se de relação de consumo, é competente o foro do domicílio da consumidora, nos termos do art. 101, I, do Código de Defesa do Consumidor, sendo irrelevante eventual cláusula de eleição de foro.

6. A tutela de urgência foi corretamente concedida, pois presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano decorrente da manutenção indevida do registro em sistema que influencia a concessão de crédito.

7. O SCR possui natureza de cadastro restritivo de crédito, sendo obrigatória a comunicação prévia ao consumidor acerca da inclusão de seus dados, conforme a Resolução CMN nº 5.037/2022.

8. A ausência de prova da notificação prévia ou de cláusula contratual autorizativa caracteriza falha na prestação do serviço, legitimando a exclusão do registro.

9. A multa diária fixada mostra-se proporcional e adequada à finalidade coercitiva, não havendo excesso a justificar sua redução.

IV. Dispositivo e tese

10. Preliminares rejeitadas. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. A instituição financeira é parte legítima para responder por inscrição indevida no SCR, por ser responsável pela remessa das informações ao Banco Central. 2. A ausência de comunicação prévia ao consumidor acerca da inclusão de dados no SCR configura falha na prestação do serviço e autoriza a exclusão do registro. 3. É válida a fixação de astreintes em valor proporcional para compelir o cumprimento da obrigação de fazer.”

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º, LXXIV; CPC,

art
s
. 98, 99, 300, 497 e 537; CDC,

art
s
. 7º, parágrafo único, 25, § 1º, 43, § 2º, e 101, I; Resolução CMN nº 5.037/2022,

art
s
. 2º e
13.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.365.284/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Rel. p/ acórdão Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 18.09.2014; STJ,

AgIn
t
no REsp nº 1.975.530/CE, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 28.08.2023; TJBA, Apelação nº 8003772-34.2021.8.05.0113, Rel. Des.

Lidivald
o

Reaich
e
Raimundo Britto, Primeira Câmara Cível, pub. 25.11.2022.

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação cível nº
8173495-91.2024.8.05.0001
, figurando como apelante
BANCO DO BRASIL S.A.
e apelada
MAYARA ROSA DOS SANTOS MATOS
.

ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR AS PRELIMINARES e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU
, pelas razões contidas no voto condutor.

Salvador, .